Tribunal: STJ
Processo: 0074361-28.2013.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2236336 - SP(2025/0366068-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: ISABEL PEIXOTO VIANA - RJ116751
ISABEL PEIXOTO VIANA - SP310304
EMBARGADO
: MARCIA TOLOMEI CASSIMIRO
ADVOGADO
: FLÁVIO BIANCHINI DE QUADROS - SP220411
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ADERVAL PEDRO DANTAS - SP281595
CARLOS ALBERTO BONORA JUNIOR - SP230926
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. OMISSÃO DO
ACÓRDÃO
EMBARGADO
RECONHECIDA.
DECLARATÓRIOS
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
.
CPC/2015, art. 1.022)
2. No caso, os presentes aclaratórios merecem acolhimento, para sanar a
omissão verificada em relação à majoração de honorários recursais.
3. Embargos de declaração acolhidos, para fixar a majoração dos honorários
advocatícios.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de declaração, nos termos do
07/04/2026
13/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55884006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:47:58
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 81eda792-bb34-4101-8645-43c59665a184

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2236336 - SP(2025/0366068-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: ISABEL PEIXOTO VIANA - RJ116751
ISABEL PEIXOTO VIANA - SP310304
EMBARGADO
: MARCIA TOLOMEI CASSIMIRO
ADVOGADO
: FLÁVIO BIANCHINI DE QUADROS - SP220411
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ADERVAL PEDRO DANTAS - SP281595
CARLOS ALBERTO BONORA JUNIOR - SP230926
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. OMISSÃO DO
ACÓRDÃO
EMBARGADO
RECONHECIDA.
DECLARATÓRIOS
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
.
CPC/2015, art. 1.022)
2. No caso, os presentes aclaratórios merecem acolhimento, para sanar a
omissão verificada em relação à majoração de honorários recursais.
3. Embargos de declaração acolhidos, para fixar a majoração dos honorários
advocatícios.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos pela ECONOMUS INSTITUTO DE
SEGURIDADE SOCIAL contra acórdão desta colenda Quarta Turma, assim ementado:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. INCLUSÃO DE VERBAS
TRABALHISTAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A adesão voluntária ao plano PrevMais, com saldamento do plano anterior
(Benefício Definido BD), inviabiliza a inclusão de verbas trabalhistas no
benefício previdenciário, respeitando o ato jurídico perfeito e o equilíbrio
atuarial.
2. A modulação prevista no julgamento do Tema 955 dos Recursos
Repetitivos não impõe a ausência de prévia contribuição como motivo
impeditivo para a revisão do benefício por incorporação de verbas
trabalhistas.
3. O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência
privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício
Documento eletrônico VDA55391208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:38
Código de Controle do Documento: 5af795b3-ab28-4c64-b1bd-3bd5d8beb942

complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições
de elegibilidade, conforme tese firmada para o Tema 907 dos Recursos
Repetitivos.
4. A adesão ao plano PrevMais, que exclui expressamente as verbas pagas a
título de horas extraordinárias, abonos, participações e indenizações, torna
descabida a aplicação do plano primitivo que deixou de regular a relação
jurídica mantida pelas partes desde o saldamento.
5. A tese firmada para o Tema 943 dos Recursos Repetitivos inviabiliza
admitir o incremento patrimonial reflexo das verbas reconhecidas pela
Justiça do Trabalho no benefício percebido relativamente ao plano saldado,
sem que fosse afastada a própria negociação do saldamento para adesão ao
novo plano.6. Recurso especial desprovido.

Em suas razões, a embargante pretende a concessão de efeitos modificativos,
aduzindo ter havido omissão no acórdão embargado no ponto em que negou conhecimento ao
Recurso Especial, mas não procedeu à majoração dos honorários na instância recursal, nos
termos do § 11 do artigo 85 do CPC.
Requer o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes (fl.
1925).
Transcorreu o prazo para oferecimento de contrarrazões aos aclaratórios, conforme
certidão (e-STJ, fl. 1930).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo admitida sua oposição com a
finalidade de se rediscutir questões decididas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, o que significa que os embargos não são aptos a provocar novo julgamento da lide.
A omissão a ser sanada por meio dos embargos de declaração é aquela existente em
pontos em relação aos quais está o julgador obrigado a responder e não o fez, enquanto a
contradição diz respeito à incompatibilidade entre as premissas e disposições da própria decisão
embargada e a obscuridade diz respeito à falta de clareza da decisão impugnada.
Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS
INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. VIA ELEITA. INADEQUAÇÃO.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da irresignação, que objetiva não suprimir
omissão, afastar obscuridade ou eliminar a alegada contradição, mas, sim,
reformar o julgado por via inadequada.
2. A omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração
somente se revela quando o julgador, no contexto dos autos, deixa de se
manifestar, de ofício ou a requerimento da parte, acerca do ponto ou
questão essencial ao deslinde da controvérsia, conforme a dicção do
II, do Código de Processo Civil de 2015.
art. 1.022,
3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas
REsp n. 1.955.725/RJ,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
9/11/2022,
16/11/2022,

Documento eletrônico VDA55391208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:38
Código de Controle do Documento: 5af795b3-ab28-4c64-b1bd-3bd5d8beb942

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DO

DO
NCPC.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
NÃO
ART.
1.022
CONFIGURADAS . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016:
recursos interpostos com fundamento no
Aos (relativos a decisões
CPC/2015
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como
corrigir erro material.
3. Para oposição dos embargos, considera-se contraditória a decisão
quando há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos,
reciprocamente considerados ou entre os seus fundamentos e as conclusões
expostas na parte dispositiva. Contradição, assim, é a antinomia interna, a
ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como
ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão, ou entre os próprios
fundamentos.
4. Não se reconhece a violação do do NCPC quando há o exame, de art. 1.022
forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial
na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte.
5. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.063.745/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
8/8/2022,
10/8/2022,

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. EDITAL. OBRIGAÇÃO
PROPTER REM. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA.
PREVISÃO NO EDITAL. DÍVIDAS CONDOMINAIS. OMISSÃO. REEXAME
DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. ALÍNEA C DO PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL.
ANÁLISE
PREJUDICADA.
FUNDAMENTO
SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283 DO STF. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa ao
do CPC quando a corte de origem examina e
art. 1.022
decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia,
não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
2. A obscuridade que enseja aclaração é aquela que se materializa por
decisão ininteligível, que impede ou dificulta a compreensão ou seu alcance.
3. O órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as alegações
expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem
cabíveis à prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não
haja a concordância das partes.
4. Embora as cotas condominiais constituam obrigação propter rem, o
arrematante de imóvel em hasta pública não será responsável pelo
pagamento das dívidas condominiais pendentes se o edital for omisso a
respeito dos débitos anteriores à praça ou se nele não houver informações
relevantes sobre o débito condominial.
5. Rever a conclusão do tribunal a quo de que não teria ficado claro no edital
que as dívidas condominiais seriam de responsabilidade do arrematante
demanda reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial, nos
termos da Súmula n. 7 do STJ.
6. Fica prejudicada a análise do recurso especial pela alínea c do permissivo
constitucional na hipótese em que, a respeito da matéria, aplica-se o óbice da
Súmula n. 7 do STJ ao exame da tese recursal fundamentada na alínea a do
inciso III do
da Constituição Federal.
art. 105
Documento eletrônico VDA55391208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:38
Código de Controle do Documento: 5af795b3-ab28-4c64-b1bd-3bd5d8beb942

7. A não impugnação de fundamento apto a manter a conclusão do decisum
recorrido impede a apreciação do recurso especial, nos termos da Súmula n.
28 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
abrange todos eles".
8. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.041.011/PR,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
18/4/2023,
24/4/2023,

No presente caso, entendo que de fato assiste razão à parte embargante.
Com efeito, o acórdão embargado, proferido por esta Quarta Turma, no julgamento
do Recurso Especial interposto pela parte ora embargada, deixou de se manifestar acerca da
majoração de honorários advocatícios recursais, prevista no
§ 11, do CPC, segundo o
art. 85,
qual o "tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em
.
conta o trabalho adicional realizado em grau recursal"
Incorreu, portanto, quanto a esse ponto, em omissão.
Ante todo o exposto, acolho os embargos de declaração, para suprir a omissão
apontada e majorar os honorários advocatícios recursais no percentual de 1% sobre o montante
fixado nas instâncias ordinárias.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55391208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:38
Código de Controle do Documento: 5af795b3-ab28-4c64-b1bd-3bd5d8beb942

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no REsp 2.236.336 / SP
Número Registro: 2025/0366068-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00743612820138260100 743612820138260100
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARCIA TOLOMEI CASSIMIRO
ADVOGADO
: FLÁVIO BIANCHINI DE QUADROS - SP220411
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ADERVAL PEDRO DANTAS - SP281595
CARLOS ALBERTO BONORA JUNIOR - SP230926
RECORRIDO
: ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: ISABEL PEIXOTO VIANA - RJ116751
ISABEL PEIXOTO VIANA - SP310304
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: ISABEL PEIXOTO VIANA - RJ116751
ISABEL PEIXOTO VIANA - SP310304
EMBARGADO : MARCIA TOLOMEI CASSIMIRO
ADVOGADO
: FLÁVIO BIANCHINI DE QUADROS - SP220411
Documento eletrônico VDA55855266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:01:15
Código de Controle do Documento: 892a4be1-8f3b-4e04-897a-0ef38c120fac

INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ADERVAL PEDRO DANTAS - SP281595
CARLOS ALBERTO BONORA JUNIOR - SP230926
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, nos
07/04/2026
13/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:01:15
Código de Controle do Documento: 892a4be1-8f3b-4e04-897a-0ef38c120fac